Tribunal: TJSP
Processo: 2256991-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada em caráter antecedente. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, voltado ao imediato restabelecimento da conta da autora junto à plataforma da ré. Descabimento. Probabilidade do direito não vislumbrado. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso não provido.